Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, no entanto, ressalva que tal garantia não é absoluta, mitigando-a nos casos de flagrante delito, de desastre para prestar socorro, ou quando há autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio.
2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, por maioria, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).
3. No momento da campana policial, próxima à casa do réu, realizada com o objetivo de cumprir mandado de prisão contra terceira pessoa, não havia circunstâncias objetivas ou fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, sem autorização, motivo pelo qual, correto o reconhecimento da ilegalidade do procedimento realizado, com a nulidade das provas obtidas.
4. Recurso desprovido.